Tribunal: TJSP
Processo: 2174150-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Pretensão à penhora de percentual de salário – Descabimento – Ausência de situação excepcional a afastar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC – Precedente do C. STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2174150-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante FESB - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA
PAULISTA, é agravada BARBARA SIMÕES ALVES PINTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2174150-28.2020.8.26.0000/50000 - V. 48073
2-e

COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA
PAULISTA FESB/SP
AGRAVADO(S): BARBARA SIMÕES ALVES PINTO
JUIZ (A): ANDRÉ GONÇALVES SOUZA
VOTO No 48073

AGRAVO INTERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
Cumprimento de sentença - Decisão monocrática que
negou provimento a agravo de instrumento Pretensão
à penhora de percentual de salário
Descabimento

Ausência de situação excepcional a afastar a proteção
legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC Precedente
do C. STJ - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo interno contra julgado de fls.58/60, que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de
primeiro grau, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do
Trabalho e Emprego e ao INSS para obtenção de informações de vínculo
empregatício da agravada, nos autos do cumprimento de sentença da ação
de cobrança, fundada em prestação de serviços educacionais. A agravante
reitera seus pedidos, destacando que, diante do esgotamento dos recursos
utilizados para reaver seu crédito, faz-se necessária a penhora do salário
recebido pela executada, no limite de 30%, até a satisfação da dívida, eis
que, o caso se insere na situação excepcional pregada pela jurisprudência
desta C. Corte e do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2174150-28.2020.8.26.0000/50000 - V. 48073
3-e
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932, do CPC e Súmula no 568 do C.STJ.
É o relatório.
Após iniciado o cumprimento de sentença e
frustradas as diversas tentativas para satisfação do débito exequendo no
valor de R$ 54.922,85, atualizado para setembro/2019, o agravante
requereu a expedição de ofício ao MTE e INSS para obter informações de
vínculo empregatício da agravada, a fim de efetivar a penhora de percentual
de seu salário, que restou indeferido em primeiro grau.
Como consignado na decisão agravada, malgrado
o insucesso da agravante em receber seus créditos, o fato é que tal
circunstância não é suficiente a afastar a impenhorabilidade dos
vencimentos, salários e/ou proventos percebidos pelo devedor, eis que se
cuida de proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC, à exceção
daqueles provenientes de verba de natureza alimentar (§2o do art. 833 do
CPC), o que não é o caso. Presume a lei que o salário destina-se à
subsistência daquele que o recebe, daí a proteção.
Não se desconhece a possibilidade de mitigação
de tal regra, a depender do caso concreto e da natureza do crédito
exequendo, contudo, no presente caso, não se vislumbra situação
excepcional a permitir a penhora pleiteada. Neste sentido, confira-se
entendimento do C.STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
SALÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos,
dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2174150-28.2020.8.26.0000/50000 - V. 48073
4-e
pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de
trabalhador autônomo e dos honorários de profissional
liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833,
IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o
pagamento de prestação alimentícia, de qualquer
origem,
independentemente
do
valor
da
verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores
recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvando-se
eventuais particularidades do caso concreto. Em
qualquer
circunstância,
deverá
ser
preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor
e de sua família.
2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de
ação de execução de título extrajudicial, consistente em
contrato de mútuo com caução, corresponde a R$
15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais).
Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem
existindo notícia de que a verba salarial mensal que se
objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem
como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de
particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da
impenhorabilidade.
3. Agravo interno não provido.”1
Deste modo, não há como acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AgInt no REsp 1841539 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. em 04/05/2020.